Tribunal: TJES
Processo: 5013734-22.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013734-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIGRID DOELLINGER ASSAD
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. NÚMERO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 25/01/2024 recebeu uma ligação telefônica do número (27) 3322-1300, que pertence ao banco, e foi informada de movimentações anormais na conta bancária, ocasião em que conferiu seu extrato bancário e identificou a contratação de um empréstimo bancário mediante fraude e a transferência de R$ 6.500,00 para terceiro desconhecido, sendo R$ 5.400,00 do empréstimo e R$ 1.100,00 do cheque especial. Sustenta que imediatamente contestou as transações, mas o banco não resolveu o impasse, de modo que ela realizou a quitação do débito, pagando R$ 6.154,21 para quitar o empréstimo e R$ 1.100,00 para quitar o cheque especial, suportando um prejuízo de R$ 7.254,21.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao pagamento de R$7.254,21 a título de dano material.

3. Recurso inominado da parte requerida requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa da instituição bancária. Isto porque, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. Portanto, aplica-se a Súmula 479 do STJ ao caso, nesse contexto já decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de
maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a
defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023) (g.n.)

6. Desse modo, uma vez que não restou demonstrado o nexo causal capaz de ensejar a culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)